Tribunal: TJBA
Processo: 8014434-71.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014434-71.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUÍZA DA VARA DO JÚRI DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROLATADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECAMBIAMENTO EM EFETUAÇÃO. COORDENADORA GERAL DA POLINTER – ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELOS RECAMBIAMENTOS NO ESTADO DA BAHIA - ESCLARECEU QUE HÁ GRANDE PROBABILIDADE DE QUE O PACIENTE SEJA RECAMBIADO NO MÊS DE JULHO DESTE ANO, VIDE INFORMES DE ID 29539459. A PRONÚNCIA TRANSITOU EM JULGADO (FLS. 291/292), MAS CONSIDERANDO QUE O PACIENTE SE ENCONTRA CUSTODIADO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AINDA NÃO FOI DESIGNADA SUA SESSÃO PLENÁRIA. PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I – Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor do Paciente RODRIGO MENEZES DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZA DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA /BA. II – A Impetrante alega que o Paciente responde a ação penal por suposta prática de homicídio qualificado e está preso preventivamente desde 09/10/2018, por decisão da magistrada titular da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana, ora apontada como autoridade coatora, sendo pronunciado em 23/10/2019 (em verdade 23/10/2020) e aguardando seu julgamento custodiado desde 09/10/2018, preso no Estado do Rio de Janeiro, o que denota a ocorrência de evidente constrangimento ilegal por excesso de prazo. III - Diante de tais considerações, a Impetrante requereu, liminarmente, a concessão da ordem em favor do Paciente, ante o constrangimento ilegal a que vem sendo submetido, decorrente do excesso de prazo, no sentido de imediatamente fazer cessar a ilegalidade da prisão ora discutida, expedindo-se o competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a intimação do Estado da Bahia para que promova o recambiamento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, pugnando, ao final, pela confirmação do pleito liminar. IV - Nessas circunstâncias, a instrução decorreu de modo ágil, em que pesem as dificuldades das mais diversas ocorridas em virtude do momento pandêmico, pronunciando-se o Réu em 23/10/2020 e não em 23/10/2019, como informou a Impetrante, conforme se infere da sentença de fls. 218/224. V - Como não se ignora, o encerramento da instrução processual afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Súmula n. 52 do STJ. VI - Ao contrário do alegado pela Impetrante, inexiste excesso de prazo para a formação da culpa do Paciente, já tendo sido, inclusive, finalizada a instrução probatória e prolatada a sentença de pronúncia. Demais disso, os Informes Judiciais prestados pela Autoridade apontada como Coatora evidenciam que as peculiaridades do caso concreto e a complexidade apresentada. VII – Não há que se cogitar a revogação da constrição cautelar, eis que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva, quanto a proferida para manter a segregação cautelar do Paciente, estão baseadas em fundamentação idônea, ressaltando a existência do fumus comissi delicti, bem como do periculum libertatis, este último justificado na necessidade da garantia da ordem pública, pelas circunstâncias do caso concreto. VIII - Logo, as informações fornecidas pela Autoridade Impetrada não demonstram a ocorrência de negligência desta, considerando que vem procurando de forma frequente mecanismos que oportunizem o recambiamento do Paciente e ponderando acerca da viabilidade de manutenção de sua custódia cautelar. IX - In casu, pondera-se não só o tempo da prisão provisória, como também as especificidades da causa, além de sua complexidade, dentre outros aspectos que possam influenciar no andamento processual. X - De outro giro, é digno de registro que, no processo penal, os prazos não são peremptórios, e eventual inobservância não tem o condão de reverter um decreto de prisão preventiva baseado em fundamentação idônea, devendo-se analisar caso a caso, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a existência ou não de constrangimento ilegal. XI - Assim, além da gravidade concreta da conduta, altamente reprovável, mostra-se evidente o periculum libertatis no caso em apreço, eis que, conforme mencionado, existe um risco considerável de contumácia por parte do Paciente. XII - Os fundamentos utilizados pelo Juízo primevo para determinar a prisão preventiva do Paciente foram suficientes e idôneos, apresentando elementos concretos de convicção, com demonstração da real necessidade de preservação da ordem pública, principalmente em face da gravidade concreta das condutas e do risco de reiteração delitiva. XIII – No que pertine à menção de que o Paciente reúne condições pessoais favoráveis, é cediço que estas não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. XIV – Assim, não merece prosperar o pleito da Impetrante, devendo ser mantida incólume a decisão guerreada, considerando todos os elementos abordados. XV – Ordem CONHECIDA e DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8014434-71.2022.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor do Paciente RODRIGO MENEZES DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora a JUÍZA DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA /BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a decisão vergastada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 02 de agosto de 2022. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS05